Tribunal: TJSP
Processo: 1022542-17.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
*EMBARGOS DO DEVEDOR – Cheque – Extinção da execução por falta de título executivo – Impossibilidade – Ordem de pagamento à vista sem causa – Devedora que confessa a emissão da cártula – Responsabilidade do emitente pelo pagamento – Discussão da causa debendi – Impossibilidade no caso concreto – Sentença reformada – Recurso provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426150
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022542-17.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante SERGIO
BORTOLIN, é apelado JV COMÉRCIO DE SORVETES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022542-17.2018.8.26.0114 -Voto no
2
VOTO No: 37251
APEL. No: 1022542-17.2018.8.26.0114
FORO: FORO DE CAMPINAS
APTE.: SERGIO BORTOLIN
APDO.: JV COMÉRCIO DE SORVETES LTDA
*EMBARGOS DO DEVEDOR Cheque Extinção da execução
por falta de título executivo
Impossibilidade
Ordem de
pagamento à vista sem causa Devedora que confessa a emissão
da cártula Responsabilidade do emitente pelo pagamento
Discussão da causa debendi Impossibilidade no caso concreto
Sentença reformada Recurso provido*
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r.
sentença de fls. 173/176, cujo relatório se adota, que acolheu os embargos do
devedor e extinguiu a execução de no 1007773-04.2018.8.26.0114 por falta
de título executivo a embasá-la. Em razão da sucumbência, condenou o
embargado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Há embargos de declaração rejeitados à fl. 195.
Aduz o apelante para a reforma do julgado que não existe
motivo justo para frustrar o pagamento dos cheques, que são ordem de
pagamento à vista, autônomos e independentes, na forma da lei; afirma que é
terceiro de boa-fé; sustenta que não cabe menção do negócio jurídico/”causa
debendi”; defende que os cheques estão livres de qualquer oposição à
terceiros e que os devedores não tomaram qualquer providência para que os
cheques não circulassem no mercado.
Recurso tempestivo, preparado e respondido.
É o relatório.
A execução por título extrajudicial “sub judice” se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022542-17.2018.8.26.0114 -Voto no
3
fundamenta em 8 cheques emitidos pela apelada, os quais somam a quantia
nominal de R$ 57.750,00, elencados à fl. 35 e constantes às fls. 49/65.
Opostos embargos à execução, a devedora aduziu a causa
subjacente dos cheques, qual seja, a não entrega de mercadorias pela
GRAFCOM Soluções Técnicas em Embalagens.
Pois bem, o cheque, em decorrência da lei, representa
ordem incondicional de pagamento à vista, literal e autônomo, ou seja, sem
causa.
O simples saque da cártula pelo emitente o torna devedor
da quantia que espelha.
A causa subjacente do título não importa para o deslinde
da questão.
Destarte, a apelada deve honrar o pagamento do cheque
em exame.
Frise-se que a discussão da causa debendi do cheque é
admitida somente no caso de comprovada má-fé do credor. Neste sentido:
“COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. CHEQUE. EXECUÇÃO.
AUTONOMIA RELATIVA DA CÁRTULA. CAUSA DEBENDI.
INVESTIGAÇÃO. POSSIBILIDADE CPC, ARTS. 585, I, E
586. LEI No 7.357/85. EXEGESE. MATÉRIA DE FATO.
REEXAME. IMPOSSIBILIDADE SÚMULA No 7-STJ.
A autonomia do cheque não é absoluta. A sua higidez é
presumida,
porém
admite-se,
excepcionalmente,
a
discussão da relação jurídica subjacente, quando se possa
extrair que a cártula advém de prática ilícita ou de
obrigação ilegalmente contraída, ou, ainda, se presente a
má-fé do portador. Nesse sentido, citam-se os seguintes
precedentes:
'COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL CHEQUE. ABSTRAÇÃO
E AUTONOMIA. CAUSA DEBENDI. DISCUSSÃO. REEXAME
DE PROVAS ENUNCIADO N° 7 DA SÚMULA/STJ, RECURSO
NÃO CONHECIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022542-17.2018.8.26.0114 -Voto no
4
I - A discussão da relação jurídica subjacente à emissão
de cheque é permitida se houver sérios indícios de que a
obrigação foi constituída em flagrante desrespeito à
ordem jurídica ou se configurada a má-fé do possuidor do
titulo.
II - A falta de causa que justifique a exigência do título
pode ser alegada e provada pelo devedor que participou
diretamente do negócio jurídico realizado com o credor.
III - Tendo o acórdão de origem concluído que o cheque
não era exigível, com base nas provas produzidas, é
vedado o reexame da matéria nesta instância, a teor do
enunciado n° 7 da súmula/STJ. (4a Turma. REsp no
122.088 - SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJU
de 24.05.99).'
'CHEQUE.
EMBARGOS
DE
DEVEDOR.
GARANTIA.
INVESTIGAÇÃO DA CAUSA.
1. Reconhecendo embora a divergência doutrinária e
jurisprudencial. Não é razoável juridicamente admitir-se o
cheque como caução, como garantia. E negar-se a relação
entre a garantia e a sua causa. Essa posição permitiria
toda sorte de abusos, ocasionando o enriquecimento sem
causa, como no presente caso, no qual se ofereceu em
garantia um cheque de valor muito maior do que o
efetivamente comprometido.
2. Se a praxe no mercado aceita o cheque em garantia,
vedar. Em tese, a investigação da causa debendi
propiciaria um desequilíbrio na relação jurídica entre
partes, uma das quais, em casos de extrema necessidade,
ficaria a depender do arbítrio da outra. Se o cheque
ganhou essa dimensão, fora do critério legal que tanto
não regulou, é imperativo extrair a consequência própria,
específica. Por essa razão, é que deve ser admitida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022542-17.2018.8.26.0114 -Voto no
5
investigação da causa debendi.
3. Recurso especial conhecido, mas não provido.'”
(RECURSO ESPECIAL N° 43.513
SP,1994/0002694-3,
Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JÚNIOR).
A recorrida não negou a emissão dos títulos e uma vez não
verificada a má-fé da parte contrária, a rejeição dos embargos é de rigor.
Desta forma, reforma-se a r. sentença para rejeitar os
embargos do devedor, devendo a execução prosseguir em seus ulteriores
termos.
Condena-se a embargante ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
da execução, atualizado.
Isto posto, dá-se provimento o recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator